Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000654-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: TATIANA MARIA CHAGAS LEITE DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO ANDRE MENDES OLIVEIRA

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA TÉCNICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA. TEMA 962, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000654-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e como agravada
TATIANA MARIA CHAGAS LEITE DA SILVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator